Tribunal: TJMT
Processo: 1012879-93.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012879-93.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISLAINE SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 044.867.641-96 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (LIRAGLUTIDA – SAXENDA). TRATAMENTO DE OBESIDADE. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS. LEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE ALTO NÍVEL E DE IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO SUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem o medicamento Liraglutida 6mg/ml (
Saxenda
) e os respectivos insumos para tratamento de obesidade (CID E66). A autora alegou possuir hipertensão e transtornos psiquiátricos, bem como intolerância ao medicamento
Orlistat
disponibilizado pelo SUS, apresentando laudo médico particular que prescreve o fármaco pleiteado. Após retorno dos autos à origem por determinação desta Turma Recursal em recurso anterior, o juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública determinou a adequação da inicial aos requisitos do Tema 6 do STF. Após instrução processual e análise de nota técnica do NAT desfavorável à concessão, a sentença concluiu pela ausência de comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal e julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado às listas oficiais do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral (RE nº 566.471/RN), estabeleceu critérios cumulativos e vinculantes para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo prova robusta do preenchimento simultâneo de todos os requisitos fixados.

O medicamento Liraglutida (
Saxenda
) foi submetido à avaliação técnica da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), que deliberou expressamente pela sua não incorporação ao sistema público de saúde, decisão formalizada em relatório técnico e portaria ministerial.

Não foi demonstrada ilegalidade, arbitrariedade ou omissão na decisão administrativa da CONITEC, que se baseou em critérios de custo-efetividade, evidência científica e impacto orçamentário, elementos que integram o devido processo administrativo de avaliação tecnológica em saúde.

A alegação de que a redução do preço do medicamento no mercado teria invalidado os fundamentos da decisão administrativa não comprova ilegalidade do ato, pois a análise de incorporação considera o impacto orçamentário global e a sustentabilidade do sistema público de saúde.

A prova produzida pela autora limita-se a prescrição e relatório médico individual, desacompanhados de evidências científicas de alto nível que demonstrem a superioridade ou indispensabilidade do medicamento em relação às alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

A nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT) concluiu pela inexistência de evidência científica robusta que justifique o fornecimento judicial do fármaco para o caso concreto, devendo prevalecer o parecer técnico baseado na medicina baseada em evidências.

Não restou demonstrado o esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, cuja linha de cuidado para obesidade prevê abordagem multidisciplinar com medidas dietéticas, atividade física supervisionada, acompanhamento psicológico e, em casos específicos, cirurgia bariátrica.

O laudo médico apresentado não comprova de forma detalhada a imprescindibilidade clínica do medicamento pleiteado, limitando-se à prescrição e à menção genérica de intolerância ao
Orlistat
, sem demonstração técnica de que o fármaco requerido seja a única opção terapêutica eficaz para o quadro clínico da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado ao SUS, exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral.

A decisão administrativa da CONITEC que rejeita a incorporação de medicamento ao SUS goza de presunção de legitimidade e somente pode ser afastada mediante prova de ilegalidade, arbitrariedade ou omissão estatal.

A prescrição médica individual desacompanhada de evidências científicas de alto nível e de demonstração do esgotamento das alternativas terapêuticas do SUS não é suficiente para justificar a intervenção judicial na política pública de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471/RN, Tema 6 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO interposto por Gislaine Santana de Oliveira em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito. A ação cominatória de obrigação de fazer, inicialmente ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (Petição Inicial ID 238357699), tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem o medicamento Liraglutida 6mg/ml (
Saxenda
), acompanhado do insumo correspondente (Agulhas 4mm para canetas), para o tratamento de obesidade (CID E66). A autora alega que apresenta hipertensão e doenças psiquiátricas, relatando intolerância prévia ao medicamento
Orlistat
, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Para instruir o feito, apresentou laudo médico particular (ID 238356801 / 157377325).

O trâmite processual revela que, em um primeiro momento, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência dos Juizados Especiais, considerando que o valor do tratamento projetado para 24 meses ultrapassaria o teto de 60
salários mínimos
(Sentenças
IDs
238356815 e 238356816). Contra essa decisão, a autora interpôs o primeiro Recurso Inominado (ID 238356818), o qual foi provido por esta Turma Recursal (Acórdão ID 247359667), que reconheceu a competência do Juizado Especial ao delimitar o valor da causa com base no tratamento anual, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Com o retorno dos autos, o processo foi remetido ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP). O juízo do NJDSP determinou a emenda à petição inicial para que a autora adequasse o pedido aos
rigorosos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (Decisão ID 342893851). A autora apresentou a emenda (ID 342893856), argumentando, em suma, que a não recomendação da Liraglutida pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) tornou-se ilegal devido à redução do preço do medicamento no mercado após a expiração da patente, invocando a Teoria dos Motivos Determinantes. Alegou, ainda, a ausência de alternativas no SUS devido à sua intolerância ao
Orlistat
e defendeu a imprescindibilidade clínica amparada em seu laudo médico.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 342893864), arguindo a inépcia da inicial por pedido genérico, a ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo prévio direcionado ao Estado e, no mérito, defendeu a legalidade da decisão da CONITEC, a ausência de evidências científicas de alto nível e o não preenchimento dos requisitos do Tema 6 e do Tema 1234 do STF, baseando-se expressamente na Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de ID 158246129 / 238356814, que foi desfavorável à concessão. O Município de Rondonópolis também contestou o feito (ID 342893867), suscitando sua ilegitimidade passiva para o fornecimento de medicamentos de alto custo não incorporados e reforçando a ausência de obrigatoriedade de fornecimento fora das listas oficiais do SUS. A parte autora apresentou impugnações às contestações (
IDs
342893870 e 342893871).

Sobreveio a sentença de mérito (ID 342893872), que rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. O juízo fundamentou que a autora não logrou êxito em comprovar o preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 6 do STF, destacando a ausência de demonstração de ilegalidade do ato da CONITEC, a inexistência de evidências científicas de alto nível, a falha em comprovar o esgotamento das alternativas terapêuticas do SUS e a insuficiência do laudo médico para atestar a imprescindibilidade clínica de forma detalhada e técnica.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 342893874), reprisando os argumentos da emenda à inicial. Sustenta que o laudo emitido por médica que atua na rede pública deve prevalecer sobre o parecer do NAT, o qual classifica como um documento apócrifo e elaborado sem contato com a paciente. Reitera a tese de que a redução do custo do medicamento esvazia os motivos da CONITEC e afirma não possuir alternativa terapêutica viável no sistema público. Requer a reforma integral da sentença para que os entes públicos sejam condenados ao fornecimento da Liraglutida e dos insumos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 342893878), pugnando pela manutenção da sentença, reafirmando que o preenchimento dos requisitos do Tema 6 e do Tema 1234 do STF é cumulativo e indispensável, e que o Poder Judiciário não pode atuar como formulador de políticas públicas de saúde à revelia das decisões técnicas da CONITEC. O Município de Rondonópolis, em suas contrarrazões (último ID da cadeia processual referenciada: 342893879), reforçou a tese de que a abordagem para obesidade no
SUS é multidisciplinar e que a variação de mercado do preço do medicamento não anula automaticamente os pareceres técnicos da CONITEC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado interposto. Passo à análise aprofundada do mérito recursal.

1. Do Caráter Vinculante e Cumulativo dos Requisitos do Tema 6 do STF

O cerne da presente controvérsia reside na análise do pedido de fornecimento judicial de medicamento devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), porém não incorporado às listas oficiais de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 566.471/RN sob a sistemática da repercussão geral (Tema 6), fixou parâmetros extremamente rigorosos que passaram a balizar, de forma obrigatória e vinculante, a atuação de todos os magistrados do país. O objetivo da Suprema Corte foi claro: estabelecer um ponto de equilíbrio entre a proteção do direito fundamental à saúde do indivíduo e a preservação da sustentabilidade financeira, da organização administrativa e da racionalidade científica do sistema público de saúde. A judicialização irrestrita, baseada apenas na prescrição do médico assistente, mostrou-se historicamente ruinosa para a gestão pública, impondo a necessidade de freios institucionais claros e objetivos.

O argumento central que orienta a rejeição da pretensão recursal reside no fato de que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios cumulativos para o fornecimento judicial desses medicamentos não incorporados. A cumulatividade significa que a ausência de demonstração cabal e inquestionável de apenas um dos requisitos é suficiente para impedir a concessão do fármaco, operando sob uma lógica de subsunção estrita. Não há espaço para o magistrado flexibilizar, ponderar ou afastar a exigência de qualquer um dos itens fixados no Tema 6. Trata-se de uma aplicação que se assemelha aos moldes do direito sancionador, onde a tipicidade deve ser estrita: ou a parte autora preenche integralmente o quadro de exigências, ou a tutela estatal deve ser negada. A solidariedade e a empatia com a condição do paciente não autorizam o julgador a desconsiderar o arcabouço normativo e jurisprudencial que protege o erário e a política pública.

No caso concreto, após minuciosa análise do acervo probatório que instrui os autos, compreendo que a recorrente falhou gravemente em comprovar itens cruciais da tese fixada. A narrativa construída na inicial e reiterada no recurso inominado tenta contornar as exigências técnicas por meio de argumentações retóricas que não encontram respaldo na Medicina Baseada em Evidências, tampouco na dogmática do direito administrativo contemporâneo. A decisão do juízo de origem, portanto, aplicou corretamente a jurisprudência
vinculante, pois identificou de maneira precisa a lacuna probatória deixada pela parte autora. O fornecimento do fármaco fora dos protocolos do SUS é medida de absoluta excepcionalidade e, como tal, exige prova robusta, o que não se verifica na hipótese vertente.

2. Da Legalidade do Ato de Não Incorporação pela CONITEC (Requisito B)

Um dos pilares do Tema 6 do STF é a exigência de que a parte autora demonstre a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), ou a omissão desarrazoada do Estado em apreciar o pedido de incorporação. Neste ponto, a realidade fática é cristalina e caminha em sentido diametralmente oposto à pretensão da recorrente. O medicamento Liraglutida 3mg/6mg (
Saxenda
) não é um fármaco esquecido ou ignorado pelo sistema de saúde. Pelo contrário, ele foi submetido a um rigoroso escrutínio técnico e teve sua incorporação expressamente rejeitada pela CONITEC, conforme atesta o Relatório para a Sociedade nº 406/2023 e a Portaria SECTICS/MS nº 60/2023, emitidos em junho de 2023.

A decisão técnica proferida pela CONITEC possui natureza soberana no âmbito administrativo e é pautada em critérios complexos de farmacoeconomia, custo-efetividade e impacto orçamentário global. O relatório da referida comissão estimou um impacto na ordem de bilhões de reais aos cofres públicos caso a medicação fosse fornecida de forma universal a todos os pacientes elegíveis no Brasil. Diante desse cenário, o Poder Judiciário deve exercer uma postura de deferência administrativa e técnica às decisões dos órgãos reguladores competentes. Não cabe ao magistrado, que não detém formação médica ou expertise em gestão de saúde pública em escala nacional, substituir o administrador na definição das prioridades de custeio e alocação de recursos, salvo em casos de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou ofensa manifesta à razoabilidade. Nenhuma dessas excepcionalidades está presente no ato da CONITEC que rejeitou a Liraglutida. A decisão foi amplamente fundamentada e passou por consulta pública, respeitando o devido processo administrativo.

A recorrente tenta contornar essa barreira invocando a Teoria dos Motivos Determinantes. Alega que, como a patente do medicamento expirou e houve uma suposta redução do preço de mercado da Liraglutida, o motivo econômico que baseou a negativa da CONITEC teria desaparecido, tornando o ato de rejeição supervenientemente ilegal. Esta argumentação, com o devido respeito, não prospera e revela uma compreensão equivocada da complexidade da gestão pública. A análise de incorporação de uma tecnologia no SUS não leva em conta apenas o custo individual de prateleira de uma única caneta injetável na farmácia da esquina. A avaliação de impacto orçamentário mensura o custo de fornecer o tratamento, de forma contínua e perene, para o tratamento de milhões de brasileiros que se enquadram nos mesmos critérios clínicos da autora. Mesmo com alguma redução no valor unitário do fármaco, o impacto macroeconômico
de incluir a Liraglutida no rol do SUS permanece colossal e potencialmente desestruturante para o sistema. Portanto, os motivos determinantes da decisão da CONITEC (ausência de custo-efetividade e altíssimo impacto orçamentário) permanecem hígidos e válidos. O ato administrativo é perfeitamente legal, o que conduz à
inexorável
conclusão de que o requisito "B" do Tema 6 não foi atendido.

3. Ausência de Evidência Científica de Alto Nível (Requisito D)

Outro pressuposto inafastável para a concessão judicial de medicamentos não padronizados é a comprovação da eficácia, segurança e efetividade do fármaco por meio de evidências científicas de alto nível. O Supremo Tribunal Federal foi cirúrgico ao definir o que constitui "alto nível" neste contexto: ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises que atestem não apenas o funcionamento abstrato da droga, mas a sua superioridade e indispensabilidade para o quadro clínico específico do paciente frente às alternativas já disponibilizadas pelo Estado. A instrução documental promovida pela recorrente mostra-se manifestamente insuficiente para superar este elevado sarrafo probatório.

A autora baseia sua pretensão quase que exclusivamente no receituário e em um breve relatório emitido por sua médica assistente, além de juntar artigos genéricos (ID 342893857, 342893858 e 342893859) que atestam a eficácia da medicação para perda de peso de forma geral. Ocorre que o processo foi submetido à análise do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Poder Judiciário de Mato Grosso (Nota Técnica 227420, ID 158246129 / 238356814). O parecer técnico do NAT foi conclusivo e taxativo ao afirmar a inexistência de evidências científicas que justifiquem a concessão judicial especificamente para o quadro da autora, registrando a recomendação desfavorável.

A recorrente ataca o parecer do NAT alegando ser um documento burocrático, apócrifo e que não deveria se sobrepor à palavra da médica que a atende pessoalmente na rede pública. Rejeito frontalmente tal insurgência. O Núcleo de Apoio Técnico é um órgão auxiliar imparcial, criado justamente para traduzir a linguagem médica e a literatura científica global para o magistrado, aplicando os rigorosos filtros da Medicina Baseada em Evidências (MBE). Enquanto o médico assistente atua sob o prisma do melhor interesse individual e imediato do seu paciente, muitas vezes desconsiderando o impacto sistêmico e a relação de custo-efetividade, o NAT atua sob o prisma da ciência aplicada à saúde pública coletiva. O fato de a médica prescritora atuar na rede municipal não transforma sua opinião individual em diretriz estatal, nem a imuniza de equívocos científicos ou de desvios em relação aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) oficiais do Ministério da Saúde. Em embates entre o laudo individual e o parecer do NAT fundado em evidências de autoridades sanitárias (como a CONITEC), a jurisprudência contemporânea determina a prevalência das conclusões do órgão técnico auxiliar do juízo. Assim, não havendo demonstração qualificada
que infirme o laudo do NAT, reconheço o não preenchimento do requisito referente à evidência científica de alto nível.

4. Existência de Alternativa Terapêutica no SUS (Requisito C)

O fornecimento de medicamento "fora da lista" pressupõe, logicamente, que a lista oficial falhou de forma absoluta para aquele paciente. O Tema 6 exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de substituição do tratamento pleiteado por
outra alternativa
terapêutica já constante do SUS. Ao analisarmos a política pública do Estado brasileiro para o agravo de saúde que acomete a autora, constatamos que existe um percurso clínico estruturado e robusto. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Sobrepeso e Obesidade em Adultos estabelece que o tratamento da obesidade não é eminentemente farmacológico. A política pública prioriza uma abordagem multidisciplinar e integrada, focada em mudança de estilo de vida: adoção de dieta hipocalórica com acompanhamento nutricional, inserção em programas de exercícios físicos supervisionados, suporte psicológico para controle de compulsões e distúrbios associados e, em casos de falha terapêutica conservadora e obesidade grave, o encaminhamento para a cirurgia bariátrica.

A recorrente sustenta que esgotou as alternativas porque apresentou "intolerância grave" ao uso do medicamento
Orlistat
, que é a alternativa farmacológica primária fornecida pelo SUS. Contudo, essa narrativa constitui uma evidente falha de prova sobre o esgotamento real da rede pública. A alternativa terapêutica no SUS para a obesidade, reitero, não se resume a trocar um comprimido por uma injeção. O fracasso de um medicamento específico (
Orlistat
) não significa o fracasso de toda a Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade. Não há nos autos nenhum prontuário contínuo, declaração de nutricionistas do SUS, acompanhamento psicológico prolongado ou encaminhamento para o programa de cirurgia bariátrica que comprovem que a autora exauriu, de forma disciplinada e por tempo adequado, todas as estratégias não medicamentosas e multidisciplinares oferecidas pelos postos de saúde e centros especializados do Município ou do Estado. O deferimento do fornecimento de um fármaco de alto custo pressupõe que absolutamente nenhuma alternativa do sistema público seja viável, o que, no presente cenário, não foi demonstrado. O Judiciário não pode chancelar a atalho terapêutico que ignora a totalidade do PCDT oficial.

5. Da Imprescindibilidade Clínica não Demonstrada (Requisito E)

O último requisito a ser refutado diz respeito à imprescindibilidade clínica, que deve ser demonstrada por meio de laudo médico pormenorizado e circunstanciado. A prescrição que acompanha a inicial (ID 238356801 / 157377325) é excessivamente sintética e genérica. Limita-se a descrever o diagnóstico da paciente, citar brevemente a intolerância ao
Orlistat
e prescrever a Liraglutida em caráter de "urgência".

Um laudo médico apto a fundamentar a intervenção judicial no orçamento público precisa ir muito além de uma mera receita. Deve detalhar minuciosamente o histórico clínico da paciente, descrever as dosagens e períodos em que outros tratamentos foram testados, documentar clinicamente as reações adversas enfrentadas e, o mais importante, comprovar com dados técnicos e literatura de apoio por que o medicamento de alto custo postulado (Liraglutida) seria a única, insubstituível e exclusiva opção capaz de evitar o agravamento da saúde da paciente frente a todas
as outras alternativas
disponíveis na rede pública. O Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº 2.381/2024) exige alto nível de detalhamento para relatórios dessa natureza. O documento acostado aos autos é falho sob essa perspectiva qualitativa, operando no campo das afirmações vazias e não permitindo ao magistrado ou aos técnicos do NAT compreenderem a real "imprescindibilidade" do fármaco para além do desejo individual da paciente de obter um tratamento alegadamente mais moderno ou cômodo. A deficiência do laudo médico impossibilita o reconhecimento do requisito "E" do Tema 6 do STF.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, e em estrita obediência aos comandos constitucionais que regem o acesso à saúde e aos precedentes de observância obrigatória emanados da Suprema Corte, compreendo que a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública realizou a adequada subsunção dos fatos à norma. Considerando que o fornecimento judicial de medicação não incorporada é medida de caráter estritamente excepcional e que, no caso em tela, a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da decisão técnica da CONITEC, tampouco instruiu o feito com as evidências científicas de alto nível exigidas pelo STF, falhando ainda em comprovar o esgotamento da via terapêutica multidisciplinar do SUS e a imprescindibilidade clínica justificada de forma densa e documentada, a manutenção da decisão de piso é a única medida compatível com o ordenamento jurídico vigente.

Ante as razões amplamente delineadas, conheço do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressaltando, contudo, que a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa, na forma do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em virtude da gratuidade da justiça outrora deferida e que ora mantenho.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026